Tribunal: TJDFT
Processo: 0739395-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739395-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRESSA DE SOUSA CIRIACO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 170034865 do processo n. 0705251-29.2023.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Andressa de Sousa Ciriaco contra os ora agravantes e P. H. S. C. e Andrea Marcia de Sousa Ciriaco, indeferiu o pedido de tutela cautelar que almejava reter em Juízo metade do valor do benefício previdenciário objeto da demanda. Inicialmente, incluam-se P. H. S. C. e Andrea Marcia de Sousa Ciriaco no polo passivo. Após, intimem-se para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora